Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703149-86.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELADO: LUCIENE DOS SANTOS COELHO APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, em ação de cobrança proposta pela Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol contra Luciene dos Santos Coelho, acolheu parcialmente o pedido (id 47276282). Luciene dos Santos Coelho requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 47276302). Esta Relatoria intimou Luciene dos Santos Coelho para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id 47438385). A agravante apresentou petição e juntou documentos (id 47749247). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4° da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, de forma que não é suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Luciene dos Santos Coelho juntou aos autos sua carteira de trabalho digital em que consta a última remuneração informada, referente ao mês de abril de 2023, no valor de R$ 3.371,85 (três mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) (id 47749250). Há, ainda, contracheque referente ao mês de maio de 2023 em que consta vencimentos no mesmo valor do mês anterior (id 47749250). Os documentos juntados aos autos demonstram que Luciene dos Santos Coelho recebe remuneração acima da média nacional. Os extratos de conta corrente apresentados não são capazes de comprovar a existência de despesas extraordinárias, de forma que a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais não está demonstrada, o que evidencia a falta do preenchimento dos pressupostos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 4774925, p. 36-42).[1] Concluo que Luciene dos Santos Coelho não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) § 2°. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.